Tribunal: TJSP
Processo: 1011775-59.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO - Seguradora que pagou indenização a seus segurados para o ressarcimento de danos causados por panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelante - Pretensão de ressarcimento - Sentença de improcedência - Irresignação da autora - Não acolhimento - Concessionárias que possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na gestão serviços públicos, sendo

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO - Seguradora que pagou indenização a seus segurados para o ressarcimento de danos causados por panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelante - Pretensão de ressarcimento - Sentença de improcedência - Irresignação da autora - Não acolhimento - Concessionárias que possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na gestão serviços públicos, sendo despicienda, portanto, a comprovação de dolo ou de culpa - Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. art. 2o, III, da Lei no 8.987/95 - Essencial a demonstração dos demais elementos da responsabilidade civil - Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório - Documentos unilateralmente produzidos, e singelos, que não se prestam a comprovar o dano e o nexo causal necessários à procedência do pedido - Impossibilidade de realização de prova pericial, haja vista o descarte do bem - Precedentes desta C. Corte - Sentença mantida – Recurso desprovido.